Tribunal: TJSP
Processo: 0012136-87.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Fundamentação idônea a amparar a redução da

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Fundamentação idônea a amparar a redução da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012136-87.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VICTOR HUGO EVANGELISTA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996
Agravante: Victor Hugo Evangelista de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.358
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA –
DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – A
PERFEITA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPEDE A ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
IMPUGNADA
AO
RECORRENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A AMPARAR A
REDUÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DOS DIAS REMIDOS NO
MAIOR PATAMAR ADMITIDO EM LEI – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por VICTOR HUGO
EVANGELISTA DE SOUZA contra a r. decisão de fls. 111/113 que, nos
autos da execução no 0003683-78.2017.8.26.0154, reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave
desobediência
praticada pelo
agravante, determinando o reinício da contagem do lapso temporal
para fins de progressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos.
Inconformado, recorre o condenado às fls. 23/31,
pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação
da falta para de natureza média ou leve e reduzindo-se a penalidade da
perda dos dias remidos ao menor patamar admitido em lei.
O agravo foi contraminutado às fls. 36/42.
A r. decisão recorrida foi mantida à fl. 43.
Às fls. 124/127 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo não provimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta do Comunicado de Evento n° 268/2.019 que,
em 29 de abril de 2.019, por volta das 13h30min, o agravante, juntamente
com outros reeducandos, teria incorrido em falta disciplinar de natureza
grave, consistente em desobediência, ao se recusarem a permanecer no
Pavilhão em que estavam, sob a alegação de que queriam transferência
para outra Unidade Prisional (fl. 45).
Ouvido
no
procedimento
administrativo,
na
presença de Ilmo. Advogado da FUNAP, o agravante afirmou que:
"(...) habitava a cela 54 do Pavilhão Habitacional II e na
ocasião antes da "tranca" da tarde, se dirigiu até a gaiola e informou ao
funcionário que não queria permanecer nesta Unidade, pois precisava cumprir
pena próximo a residência dos familiares que residem em São José do Rio
Preto; que não tinha conhecimento de que tal fato seria considerado falta
disciplinar, pois em nenhum momento ofendeu os funcionários e apenas
informou que não desejava permanecer nesta unidade; que encaminhou vários
bilhetes à Direção para que fosse transferido para outro pavilhão, mas que não
foi atendido; que não possui dívidas ou inimigos nesta Undade e o desejo em
ser transferido é apenas para que possa estar próximo dos familiares; que tem
conhecimento de que no mesmo dia, outros sentenciados do mesmo pavilhão
também solicitaram sair do pavilhão pelo mesmo motivo, porém não houve
nenhum tipo de acordo a fim de forçar a transferência de Unidade (...)" (fl.
89)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Os agentes penitenciários, por sua vez, ratificaram
em uníssono a versão dos fatos que constou da comunicação de
evento (fls. 86/87).
Os depoimentos dos referidos agentes se mostram
seguros e suficientemente esclarecedores a respeito de como se
desenvolveu a falta grave, consubstanciada em desobediência.
Ressalte-se que a validade e idoneidade da prova
testemunhal produzida, consubstanciada na palavra dos agentes
penitenciários, é amplamente referendada pela jurisprudência do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016).
Súmula no 568/STJ” (HC 393.516/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
Outrossim, o agravante não negou ter se recusado a
a voltar para a sua cela. Ao contrário, admitiu que, no momento da
"tranca", "dirigiu-se até a gaiola e informou ao funcionário que não queria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
5
permanecer nesta Unidade", o que foi feito, também, por outros
reeducandos, limitando-se a afirmar que não sabia que tal fato
caracterizaria falta disciplinar.
Assim, restou demonstrada a conduta que lhe é
imputada, nos moldes como descrita originalmente no Comunicado
de Evento n° 268/2.019.
Ressalte-se que daqueles que são criminalmente
condenados é exigida, sempre, conduta responsável, pautada pela
autodisciplina e urbanidade. Com efeito, decorre da legislação
aplicável à espécie a vedação aos reeducandos do exercício arbitrário
de suas razões.
E, na espécie, o reeducando, conforme exposto, teve
conduta incompatível com as regras da execução penal, ao desobedecer a
ordem de retornar para a sua cela no momento da "tranca", razão pela
deverá ser punido, pois, como é cediço, “a prática de falta grave pelo
apenado no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP) [...]- constitui motivo
suficiente para motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
23/02/2016).
Sua conduta, assim, subsume-se, com perfeição, ao
art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, incisos II e V, ambos da Lei
n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
6
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se [...] V - execução do trabalho,
das tarefas e das ordens recebidas [...] ”.
No exercício de sua competência Constitucional, em
caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o C. Superior Tribunal de
Justiça interpretou a Lei Federal em comento e declarou que a
desobediência à ordem dos agentes penitenciários é considerada falta
de natureza grave. Confira-se: AgRg no REsp 1381095/RO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
04/08/2015, DJe 20/08/2015.
Assim, constatada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogita a desclassificação de sua conduta para infração
média, ou, ainda, a absolvição por força de suposta desproporcionalidade
da penalidade aplicada que é inderrogável conforme os ditames legais
de regência.
Especificamente quanto à perda dos dias remidos,
anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011, alterou a redação do
art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
É sabido que o condenado que, durante a execução de
sua pena privativa de liberdade, comete falta disciplinar grave, sujeita-se
à perda dos dias remidos, até mesmo como forma de desestimulá-lo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
7
práticas incompatíveis com sua situação e com vistas a fazê-lo
compreender que a terapêutica penal haverá de ter segura eficácia para
que ela possa alcançar benefícios, progredir de regime e reinserir-se
paulatinamente no seio da sociedade, da qual se encontra segregado, sem
que se possa vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma
constitucional.
Contudo, diferentemente da sistemática anterior, o
legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum” do
tempo remido a ser revogado, observado o limite máximo de um terço. E
estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os fatores listados
no artigo 57, da própria Lei no 7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza,
motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem, em
contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do Juiz da
execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de dias
remidos perdidos, notadamente se adotado o percentual máximo (STJ,
HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), sem o que a
decisão judicial não se afigura válida, por afronta à norma prevista no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com efeito, constou da r. decisão recorrida que:
"Cabe salientar, por oportuno, que a obediência e respeito
aos servidores e as normas institucional são medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012136-87.2019.8.26.0996 -Voto no
8
corriqueiras e necessárias na rotina dos Estabelecimentos
Penais, de forma que a desobediência e o desrespeito
injustificado e afrontoso do(a) sentenciado(a) confirma a
necessidade
da
aplicação
de
penalidade
para
a
manutenção da ordem e disciplina na Unidade Prisional.
(...) No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar,
bem como o histórico prisional do(a) sentenciado(a), há de
ser decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente
remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual
implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção
processual decorrente do cometimento de infração
disciplinar " (fl. 113).
Assim, correta e suficientemente fundamentado o
reconhecimento da falta grave, bem como a imposição da perda dos dias
remidos no máximo legal, ou seja, na fração de 1/3, a r. decisão agravada
merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR